Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. DISCUSSÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPETITIVO RESP. 1.312.736/RS. TEMA 955. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. Verifica-se que o julgado efetivamente enfrentou o tema e, com escoro na jurisprudência específica do STJ, notadamente os embargos de divergência no REsp 1.557.698/RS e os embargos declaratórios do próprio paradigma, o REsp Repetitivo no 1.312.736/RS, rejeitou a tese sustentada pelo Banco embargante, estabelecendo a competência da Justiça comum estadual para o julgamento da pretensão de ressarcimento dos valores pagos pelo participante em face do patrocinador.
3. Constatado que o acórdão embargado enfrentou todas as matérias devolvida pelo apelo, bem assim foi claro em fundamentar as conclusões contidas em sua parte dispositiva, inclusive com escoro em jurisprudência específica e vinculante oriunda do STJ quanto aos pleitos de revisão de aposentadoria complementar e responsabilização do patrocinador na recomposição das reservas matemáticas, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos declaratórios não providos.